Tribunal: TJDFT
Processo: 0736813-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXEGESE DO TEMA 677/STJ. MOMENTO DE INTERRUPÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. QUESTÃO DE ORDEM. ART. 401 CC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração se houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não servem para rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. A eventual divergência de entendimento com outro órgão fracionário deste Tribunal não caracteriza contradição interna do julgado que possa ser sanada pela estreita via dos declaratórios.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.